Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710272-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento julgado por este colegiado e cujo acórdão foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça por falta de intimação da agravada para apresentar contrarrazões (ID 18878348) e afastou a multa aplicada com base no art. 1.206 do CPC. Atendendo à determinação exarada nos autos do AREsp 1303100, intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intime-se, igualmente, o agravante para que tenha ciência do retorno dos autos a este tribunal. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 21 de agosto de 2020 15:52:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator